Tribunal: TJMT
Processo: 1019926-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019926-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 204.276.461-20 (RECORRENTE), ANNA FLAVIA ZAFFANI RAMIRES - CPF: 034.261.471-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora, ex-servidor público municipal aposentado, sustenta divergência nos valores depositados em conta PASEP, apontando suposta ausência de correta aplicação de índices de atualização e juros, e pleiteia o pagamento de diferenças apuradas e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à apuração de diferenças em conta PASEP, fundada em alegada má gestão e incorreta aplicação de índices, pode ser apreciada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis ou se demanda prova pericial contábil incompatível com o rito sumaríssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve análise da evolução de saldo de conta PASEP ao longo de extenso período, com verificação de índices de correção e juros aplicados, o que exige conhecimento técnico especializado.

4.

A prova documental apresentada não é suficiente para elucidar a existência de eventuais diferenças ou irregularidades, sendo indispensável a realização de perícia contábil.

5.

A necessidade de prova pericial caracteriza a complexidade da causa, afastando a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

6.

O processamento da demanda sem a produção da prova técnica adequada implicaria cerceamento de defesa e risco de julgamento sem elementos suficientes de convicção.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em demandas envolvendo conta PASEP quando necessária perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A apuração de diferenças em conta PASEP com base em alegada incorreta aplicação de índices de atualização exige prova pericial contábil. 2. A necessidade de perícia técnica caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019926-90.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Mario de Assunção

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor sustenta, em síntese, que foi servidor público do Município de Cuiabá e que, após sua aposentadoria pelo processo no 2019.04.00043P, solicitou ao réu, em 15/08/2019, o saldo de sua conta PASEP, sendo-lhe informado o montante de R$ 11.015,76. Sustenta que, na mesma data, obteve acesso aos extratos pormenorizados (microfilmagem) referentes ao período de 1980 a 1999, oportunidade em que passou a ter ciência de supostas irregularidades na evolução do saldo. Afirma que, após análise contábil, foi elaborado cálculo atualizado em 12/02/2025, indicando que o valor devido deveria alcançar R$ 19.273,81, sob o argumento de ausência de aplicação correta dos índices de atualização e juros ao longo do período contributivo. Defende que a divergência evidencia má gestão da instituição financeira, ocasionando prejuízo material. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de R$ 19.273,81 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

Embora seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder os termos da lide (tema repetitivo 1.150/STJ), o caso possui contornos distintos que ultrapassam a competência estabelecida aos juizados especiais cíveis por complexidade da prova

Pelos documentos apresentados nos autos, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Nos termos do Enunciado 54/FONAJE
, “a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Esse é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE VALORES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1010360-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE
16/05/2025
)

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008726-08.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE
13/06/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) (N.U 1001875-50.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE
01/05/202
5)

RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

A prova documental anexada aos autos não é suficiente para elucidar a questão dos saques indevidos, sendo necessária a realização de perícia técnica contábil, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia técnica contábil, em casos de saques indevidos em conta PASEP, caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

(N.U 1009091-62.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE
13/06/2025
)

)RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS EM CONTA PASEP. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA RÉ E PREJUDICADO O DA AUTORA.

1. O objeto da ação é a ocorrência de descontos indevidos em conta PASEP.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Preliminar acolhida.

4. Recursos conhecido, provido o da ré e prejudicado o da autora.

(N.U 1007885-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE
30/08/2024
)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTA ZERADA. MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS VALORES CONFIADOS A TÍTULO DE PIS/PASEP. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1- Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, sem apreciação de mérito, para eventual apuração do direito pretendido no âmbito da Justiça Comum, nos termos do art. 3°, da Lei 9.099/95. 2- Extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. (N.U 1005137-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE
23/08/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que ao buscar o banco recorrido para a realização de saque do seu PASEP se deparou com a conta zerada, que ao verificar sua conta, constatou saques indevidos, pleiteando a reaver os valores devidos e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1007849-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE
09/08/2024
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de oficio.

4.

Recurso prejudicado.

(N.U 1010957-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE
08/08/2024
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) (N.U 1087896-84.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE
20/03/2026
)

Verifica-se, no caso em apreço, a necessidade de perícia para rever os valores devidos e a ocorrência, de fato, dos referidos descontos, cuja análise ultrapassa um simples cálculo aritmético, sob pena de incidir em cerceamento de defesa

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas,
de ofício
,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026